Tribunal: TJPA
Processo: 0004489-21.2011.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004489-21.2011.8.14.0005

RECORRENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121,
CAPUT
DO CPB –
RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EM FACE DOS ELEMENTOS COLHIDOS NO ACERVO PROCESSUAL
NÃO AMPARAREM, DE PLANO, A PRETENSÃO FORMULADA -
PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (
PROBABLE CAUSE
) QUE
HABILITA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A CORTE POPULAR -
Inteligência do art. 413 do CPP – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP -
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude, ou seja, inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, teria sido injustamente atacado pela vítima ou estava na iminência de sofrer o ataque, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

II - No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram não ficaram bem esclarecidas o que, por ora, inviabilizaria o acolhimento do pedido. Todavia, em face da existência do fato e indícios suficientes de autoria, imperativo o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença. Não havendo prova cabal, impossível, por ora, o reconhecimento da legítima defesa devendo a questão ser analisada quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 26 de julho, de 2021

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANTONIO GOMES DA SILVA
,

inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121,
caput
, do CP, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões o recorrente sustentou que o juízo singular teria se equivocado ao pronunciá-lo, uma vez que sua conduta se coadunaria com a legitima defesa. Logo, pela dinâmica dos fatos que integram a conduta descrita pelo réu que teria agido em sua própria defesa,
utilizando-se do único meio que estava ao seu alcance naquele momento, tendo em vista que estava sendo atacado com um banco. Logo, necessário o reconhecimento da excludente de ilicitude e consequentemente a sua absolvição sumária.

Em contrarrazões o
dominus litis
refutou os argumentos apresentados pela defesa e ao final pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Por sua vez, nesta Superior Instância, os custos
legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Constam dos autos, que no dia 39/11/2011, no Mercado Municipal, após ser agredido fisicamente pela vítima com um banco, o acusado ANTONIO GOMES DA SILVA agrediu
a mesma utilizando-se de um canivete produzindo-lhe ferimentos que ocasionaram a sua morte, sendo preso
em
flagrante delito ainda de posse do objeto utilizado na prática delituosa.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou o acusado como incurso nas penas do artigo
121,
caput
do CP, que por sua vez, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

Importa salientar que a absolvição sumária, conforme descrito no art. 415 do Código de Processo Penal, apenas ocorre quando comprovada, de forma clara e inconteste, a presença de um dos requisitos descritos em seus incisos, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o recorrente.

Segundo o acervo processual, a
prova da materialidade delitiva, restou devidamente demonstrada através do Laudo
necroscópico acostado às fls. 10, a qual descreve que a vítima
apresentava diversos ferimentos corto-contusos por todo o corpo, sendo 3 no braço direito, 1 na região escapular esquerda, 2 no hemitórax esquerdo, 1 no antebraço esquerdo, 1 na parede do hemitórax direito, além de fratura no 4º e 5º arco costal direito, bem como, lesão de átrio direito e presença de grande quantidade de sangue no mediastino e saco pericárdico.

Quanto a autoria, o recorrente assumiu o protagonismo do golpe de canivete que abreviou a vida da vítima, argumentando que o fez tão somente para se defender das agressões que estava sofrendo. Em sendo assim, as demais evidências corroboram em ratificar a autoria e a materialidade delitivas, requisitos necessários para credenciar a decisão de pronúncia.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO TENTADO. TEORIAS DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - A decisão de
pronúncia
, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da
materialidade
da conduta e na existência
de indícios
suficientes
de autoria
ou
de participação
, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP. (HC 471.154/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (GN).

Com efeito, diante da dinâmica dos fatos constante do acervo processual, não seriam suficientes para a promoção de uma absolvição sumaria, pois, para tanto, seria necessária prova inconteste, razão pela qual, precisa da certeza absoluta da presença de uma das situações descritas no art. 415 do Código de Processo Penal, sendo certo que diante de qualquer dúvida razoável, deve a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

Ademais, em casos tais, em que há dúvida acerca do que efetivamente ocorreu na data do fato, sobretudo diante das provas apresentadas, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, uma vez que o juízo de pronúncia é fundado em suspeitas e não em certeza, vigorando nesta fase o
princípio in dubio pro societate
.

Desse modo, a pronúncia encerra em si um juízo de viabilidade da acusação, ato por meio do qual o Magistrado, em fundamentação propositalmente comedida:

a) afirma a existência de prova quanto à ocorrência do crime investigado;

b) destaca os indícios de autoria pelo réu; e

c) relata as circunstâncias em que supostamente o delito se deu.

Restringe-se esse ato, portanto, a um
"mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri"
(AgRg no AREsp 895.451/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2017), razão pela qual eventual dúvida resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, sendo a certeza, além de desnecessária, vedada, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

É firme nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior:

[...] A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate [...]. (AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Por isso é que, apenas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, é dado resolver controvérsias acerca do elemento subjetivo do tipo ou da configuração de qualificadoras.

A exclusão do dolo, a desclassificação jurídica da conduta e o afastamento de circunstância pelo Juiz singular tornam-se admissíveis apenas quando calcadas em prova sólida e se dúvida nenhuma houver quanto à matéria.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - A sentença de pronúncia só deverá afastar as qualificadoras do crime de homicídio se completamente dissonantes das provas carreadas aos autos. Isso porque o referido momento processual deve limitar-se a um juízo de admissibilidade, no qual se examina a presença de indícios de autoria, afastando-se, assim, eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri e de risco de julgamento antecipado do mérito da causa. Precedentes. [...] (HC 380.733/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)

Com efeito, a tese de legítima defesa não restou cristalinamente comprovada. Portanto, sendo temerário afirmar, diante das provas, a ocorrência de hipótese de absolvição sumária, pois não resultou incontroverso nos autos, cabendo a sua análise e julgamento ao Egrégio Tribunal do Júri. Logo, em virtude da presença dos requisitos legais para a pronúncia, qual seja, existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, razão pela qual restou viabilizado o
jus accusationis
. Posto isso, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

À vista disso, não há como acolher, neste momento, o pleito de absolvição sumária porque, sobretudo, não sobressai dos autos, de maneira incontroversa, que, usando moderadamente dos meios necessários, tenha o recorrente repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, a caracterizar a legítima defesa.

Dessa forma, imperativa a ratificação da decisão de pronúncia, em face da suficiência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, premissas suficientes para manter a decisão hostilizada nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
ANTONIO GOMES DA SILVA
, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/08/2021